Tribunal: TJMT
Processo: 1020454-06.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020454-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ADAO CORREA ALBUQUERQUE - CPF: 176.421.241-04 (AGRAVANTE), MARIA EURIDES DOS PASSOS - CPF: 922.382.971-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020454-06.2020.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO E DECISÃO NÃO PASSÍVEL DE RECURSO – TAXATIVIDADE DO ARTIGO 1.015 DO CPC – REJEITADAS – MÉRITO – PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO DIRECIONADA AO LOCATÁRIO DE BEM COMUM – REPASSE DE 50% DOS ALUGUERES – REJEIÇÃO – LOCATÁRIO QUE NÃO É PARTE NO PROCESSO - NECESSIDADE DE VERTICALIZAÇÃO DA CONTROVÉRSIA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência da certidão de intimação, se da consulta do Diário de Justiça eletrônico é possível aferir a tempestividade do agravo.

A decisão que versa sobre efeitos/cumprimento de decisão que deferiu liminar na demanda, é passível de recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, I, do CPC.

Não se revela razoável deferir pedido para que terceiro à relação processual (locatário), cumpra obrigação de repasse da parte dos locatícios que incumbe ao agravante, se a liminar outrora concedia, foi destinada exclusivamente à locadora agravada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020454-06.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ADAO CORREA ALBUQUERQUE

AGRAVADO: MARIA EURIDES DOS PASSOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Adão Correa Albuquerque
de decisão que na Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável e Dissolução c/c Partilha de Bens movida em desfavor de
Maria Eurides dos Passos
,
indeferiu
pedido de intimação do locatário para que realize o repasse dos locatícios em favor do recorrente, da sua parte que é de 50% dos valores.

Em síntese, aduz que as partes mantiveram união estável entre o ano de 1998 e 2015, cujos bens amealhados na constância do relacionamento foram os seguintes: 01 imóvel situado na av. Brasil, nº 28, no valor de R$800.000,00; 01 imóvel localizado na av. Goiás, nº 230, no valor de R$50.000,00, ambos no Município de Nova Canarana-MT; 01 automóvel Chevrolet Prisma 1.4 LT, placa NTX 1164, no valor de R$40.000,00 e crédito de R$40.000,00.

Diz que postulou o reconhecimento e dissolução da união, com a partilha de 50% dos referidos bens, para cada parte.

Destaca que desde o rompimento do vínculo, a agravada está na posse de todos os bens até os dias de hoje, além de receber a integralidade dos alugueres decorrente do contrato de locação do imóvel situado na Av. Brasil, nº 28 em Nova Canaã do Norte/MT, razão pela qual, na distribuição da demanda, no ano de 2015, em sede de tutela antecipada, postulou que lhe fossem repassados 50% (cinquenta por cento) dos valores provindos do aluguel, porque também é proprietário do imóvel e locador no respectivo contrato de locação.

Assegura que referida liminar foi deferida à época em cuja ocasião fora determinada a intimação da requerida Maria Eurides para que repassasse ao agravante Adão, sua parte dos locatícios.

Reclama que Maria Eurides tomou ciência do deferimento da liminar em 21-01-2016 e até os dias de hoje não cumpriu com a ordem.

Em razão do aludido descumprimento, anota que postulou ao juízo de origem, seja intimado, então, o locatário para que realize o depósito dos valores devidos ao recorrente, o que foi indeferido e constitui objeto deste recurso.

Justifica a possibilidade de deferimento do pedido em razão da dificuldade de receber o que é devido, por conta da recalcitrância da agravada, além de que a obrigação imposta na liminar concedida em 2015, é de caráter pecuniário, caso em que o artigo 139, IV, do CPC, autoriza a concessão de medida atípica, diversa da principal, como forma de alcançar a efetividade na satisfação da obrigação.

Acentua, ainda, a possibilidade do deferimento do pedido, com base nos artigos 301, 380 e 524, §3º, todos do CPC.

Salienta a necessidade de que as decisões judiciais promovam a resguardem a dignidade da pessoa humana, de acordo com os postulados da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência, como previsto no artigo 8º do CPC. Postula a concessão do benefício da assistência judiciária.

Requer o provimento ao recurso a fim de que seja determinada a intimação do Sr. Rodrigo Robalinho Estevam, locatário do imóvel, para que realize o repasse de 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel devido ao Agravante, nos termos da liminar deferida no ano de 2015.

Na contraminuta, a agravada postula o desprovimento do recurso (ID 63952971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS - INTEMPESTIVIDADE

A preliminar de não conhecimento do agravo, porque o agravante não juntou documentos que comprovem a tempestividade do agravo não comporta acolhida.

A decisão recorrida foi proferida em 01-09-2020, disponibilizado no DJE nº 10813/2020, de 08-09-2020 com circulação na data de 09/09/2020, cuja consulta possibilita a aferição da tempestividade do recurso que, no caso, foi distribuído em 30-09-2020, o que revela sua tempestividade.

No que tange ao
não conhecimento do agravo
, porque tirado de decisão não passível de recurso (artigo 1.015 do CPC), igualmente sem razão a agravada.

Ocorre que o pedido do agravante na origem, diz respeito aos efeitos/cumprimento da liminar concedida em seu favor, no ano de 2015, nos termos do artigo 1.015, I, do CPC, o que evidencia o cabimento do agravo.

Posto isso,
rejeitam-se as preliminares.

É como voto.

MÉRITO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que na presente Ação de Reconhecimento de União Estável e Partilha, movida pelo ora agravante
Adão Correa Albuquerque
em desfavor de
Maria Eurides dos Passos,
indeferiu o pedido de intimação para que o locatário do bem comum,

realize o repasse de 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel diretamente ao ora agravante.

No caso em exame, observa-se que a presente demanda foi ajuizada pelo agravante no ano de 2015 e na data de 13-12-2015, foi deferido pedido de repasse de 50% dos valores oriundos da locação do imóvel localizado

na Av. Brasil, nº 28 em Nova Canaã do Norte/MT, porquanto o contrato de locação, segundo consta da referida decisão, fora ratificado por ambas partes (ID
59631968 – página 40).

Ao que consta, não houve interposição de recurso pela agravada contra referida decisão.

Ocorre, todavia, que o agravante formulou o pedido para que o Locatário, terceiro na relação processual, repasse diretamente a sua parte (50%) dos alugueres, ao fundamento de que a agravada, mesmo intimada no ano de 2015, até os dias atuais, não cumpriu a liminar, porque nada depositou em seu favor.

Já a agravada, na contraminuta, afirma que o recorrente teria se aproveitado de sua condição, por ser analfabeta e teria feito a mesma assinar o contrato de locação em 02-5-2014, em que cujo pacto figuram como Locadores, contudo, assegura que o instrumento é inválido por não constar assinaturas das testemunhas, além de que, na verdade, a locadora deveria ser a
Sra. DIOMAR DOS PASSOS, filha da Agravada e proprietária de fato e de direito do aludido imóvel.

Acerca do alegado pela agravada, é situação fática que enseja verticalização na origem, na medida em que o objeto do agravo está em saber apenas acerca do acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido do agravante.

Assim, nos limites de cognição da matéria em exame, conclui-se que agiu com acerto a decisão recorrida, porque a decisão que o agravante pretende cumprimento, proferida no ano de 2015,
determinou, à agravada
, a obrigação do repasse dos 50% dos valores do aluguel e
não a terceiro suposto locatário do imóvel
.

Nesse sentido, destaca-se a bem lançada decisão:

“Em que pese a intenção do requerente,
INDEFIRO tal pedido, uma vez que cabe à parte requerida o ônus de cumprir com a obrigação e não ao terceiro, uma vez que a relação jurídica presente não o envolve.

Neste escorço, dado o lapso temporal entre o pedido e os dias atuais,
INTIME-SE a parte autora para informar nos autos acerca do cumprimento ou não da tutela de urgência pela parte requerida
.”
(grifei)

Como a obrigação que se pretende o cumprimento, em princípio, é de incumbência exclusiva da requerida Maria Eurides, não há falar em aplicação dos
artigos 301, 380 e 524, §3º, todos do CPC, para deferir o pedido do agravante.

Ademais, como se visualiza da própria decisão recorrida, em razão do lapso transcorrido desde o deferimento do pedido em 2015, foi determinada a intimação da requerida para informar acerca do cumprimento ou não da tutela de urgência postulada pelo agravante.

Registra-se, porque necessário, que nada obsta que após a manifestação da agravada na origem, a questão ganhe outros contornos, com eventual reapreciação e deferimento do pedido.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso para manter a decisão que indeferiu o pedido de intimação para que o locatário do bem comum,

realize o repasse de 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel diretamente ao ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020